Tribunal: TJDFT
Processo: 0720177-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PUBLICAÇÃO. PLATAFORMA. INSTAGRAM. DANO MORAL NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A presente hipótese consiste em analisar se o apelado deve ser condenado ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais experimentados pelos autores.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. No caso em deslinde a prova testemunhal, no entanto, é dispensável. Isso porque o conjunto probatório trazido a exame é suficiente para apreciação da questão submetida à análise.
3. É incontroverso que o apelado e o recorrente Rafael Alves Quirino celebraram negócio jurídico, em 2018, para constituição da sociedade empresária Kredit Serviços Financeiros Ltda (Kredit Fortaleza), integrante do grupo econômico controlado pela sociedade anônima RPS Holding Participações Societárias S/A, presidida pelo apelante Rafael. 3.1. A instituição financeira Kredit atua em 14 estados, sendo a sociedade empresária Kredit Fortaleza representada pelo apelado e a sociedade anônima Kredit Brasília administrada pelo apelante.
4. Os apelantes sustentam que foram vítimas de ilícito praticado pela sociedade anônima PagSeguro Internet S/A em razão do bloqueio do código de acesso da sociedade anônima Kredit Bank Instituição de Pagamento S/A (Kredit Brasília) aos dispositivos eletrônicos de recebimento de valores por meio de cartão de crédito utilizados para gestão dos recursos dos clientes, o que impossibilitou o acesso do apelante Rafael às contas aludidas para promoção das necessárias operações financeiras.
5. O apelado, por sua vez, verbera que as contas da entidade PagSeguro vinculadas à sociedade anônima Kredit Brasília e à instituição Kredit Fortaleza eram autônomas, tendo o apelante Rafael agido de modo desonesto para prejudicar o demandado, ao promover o “bloqueio” dos códigos dos dispositivos eletrônicos de recebimento de valores por meio de cartão de crédito utilizados pela sociedade empresária Kredit Fortaleza e direcionado a compensação das operações financeiras dos aludidos clientes para a instituição Kredit Brasília.
6. O recorrido sustenta que fez a publicação nas redes sociais para esclarecer a seus clientes a verdade dos fatos e informar que o dinheiro dos clientes da sociedade empresária Kredit Fortaleza havia sido transferido, sem a concordância do apelado, para a sociedade anônima Kredit Brasília.
7. O apelante não juntou aos autos os documentos necessários para a demonstração da veraciadde dos fatos relativos ao alegado ilícito promovido pela instituição PagSeguro.
8. Os documentos trazidos a exame pelo autor não permitem afirmar se o aludido “bloqueio” dos dispositivos eletrônicos de recebimento de valores por meio de cartão de crédito foi efetuado de modo irregular pela sociedade anônima PagSeguro Internet S/A ou se foi promovido pelo próprio apelante como sustenta o recorrido. 8.1, O autor não se desincumbiu, com efeito, do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.